Tribunal: TJMT
Processo: 1030338-83.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030338-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINE MORAES AMORIM REZENDE - CPF: 046.864.221-83 (AGRAVANTE), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0083-80 (AGRAVADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS COM DEFEITO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação indenizatória, na qual busca a suspensão da exigibilidade das parcelas de contrato referente à compra de máquina de lavar roupas que apresentou defeito logo após a entrega, alegando vício do produto e ineficiência da assistência técnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015) com vistas à suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas de produto alegadamente defeituoso, à luz do art. 18, §1º, II, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada, pois a alegação de vício no produto depende de prova técnica que confirme a existência, a natureza e a extensão do defeito alegado, impondo-se a dilação probatória.

4. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se caracteriza, uma vez que o ordenamento assegura à consumidora, em caso de procedência da ação, os meios adequados de reparação, como substituição do produto, restituição do preço e eventual indenização.

5. Precedentes deste Tribunal de Justiça reconhecem a necessidade de instrução probatória para aferição da existência de vício oculto em bens de consumo e afastam a concessão de tutela de urgência quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão da exigibilidade de parcelas contratuais por alegado vício em produto depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que exige dilação probatória para apuração do defeito e sua extensão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA CAROLINE MORAES AMORIM REZENDE
contra a decisão de ID. 312328897, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1022267-83.2025.8.11.0003
, ajuizada em face de
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação originária, na qual a autora busca reparação em razão da aquisição de máquina de lavar roupa defeituosa.

Em suas razões, a Agravante afirma que o bem apresentou vício logo após a entrega e permaneceu imprestável, mesmo após a realização de assistência técnica autorizada.

Alega ainda ter efetuado diversas tentativas de solução administrativa, devidamente comprovadas por protocolos, vídeos e áudios, sem qualquer providência eficaz por parte da fornecedora.

Defende a aplicação do art. 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a substituição imediata do produto ou a restituição do valor pago quando o vício não é sanado no prazo legal de 30 dias.

Ressalta, ademais, encontrar-se em estado gestacional, circunstância que potencializa o risco de dano à saúde diante da impossibilidade de utilização do eletrodoméstico, agravada pela continuidade da cobrança das parcelas contratuais, que a expõe a ônus financeiros indevidos e à possibilidade de negativação do nome.

Em sede recursal, requer a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID. 312658396).

Ausentes contrarrazões (ID. 320428859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que em 05/06/2025, a Agravante adquiriu junto à Agravada uma máquina de lavar roupas da marca Midea, modelo MA512W150A, 15kg, no valor de R$ 2.084,00 (dois mil e oitenta e quatro reais). Entretanto, pouco tempo após a entrega, o equipamento apresentou defeito, deixando de funcionar.

Após tentativas frustradas de resolução extrajudicial, ajuizou a presente ação indenizatória, requerendo, em caráter liminar, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas até a solução da lide e, no mérito, a condenação da agravada à restituição dos valores pagos e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo singular, sob o fundamento de ausência dos requisitos necessários à antecipação de tutela.

A autora requer a reforma da decisão.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, a recorrente pleiteia, em sede preliminar, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas da máquina de lavar, alegadamente defeituosa.

Nos termos do art. 300,
caput
, do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, em que pese a argumentação autoral, não se encontram plenamente demonstrados os requisitos exigidos.

Isto porque, como se observa da nota fiscal de ID. 312328897, p. 29, o negócio jurídico foi regularmente formalizado entre as partes e, embora existam evidências de defeito no produto, denota-se que a probabilidade de direito não está devidamente evidenciada, pois as alegações demandam dilação probatória, especialmente para apuração da existência, natureza e extensão do defeito alegado.

De igual modo, não se verifica o perigo de dano ao resultado útil do processo, uma vez que, em caso de procedência da demanda, o ordenamento jurídico assegura à autora os meios adequados de reparação, tais como a substituição do produto, a restituição do valor pago e eventual indenização por danos materiais e morais.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISÃO DE PEÇA PARA CAMINHÃO (CAIXA DE CÂMBIO) DEFEITO SUPERVENIENTE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – RECUSA DAS DEMANDADAS EM COBRIR A GARANTIA DA PEÇA SOB ALEGAÇÃO DE MAU USO DA PEÇA –
TUTELAS DE URGÊNCIA SITUAÇÃO QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA
–– RECURSO DESPROVIDO PROVIDO. No caso em análise não é possível se concluir com propriedade acerca da probabilidade do direito concernente a alegação de vício oculto ou mau uso da peça adquirida pela Agravante, tendo em vista que os vícios mencionados requerem produção de prova pericial para esclarecimento dos fatos.
Dessa forma, necessário concluir que os argumentos apresentados dependem de apuração probatória pelo Juízo de origem bem como maiores esclarecimentos, o que possivelmente possibilitará ao Juízo Singular elementos para analisar a pretensão com mais propriedade.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10242168820248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024) – destaquei.

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE PARCELAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS –
TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art . 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Havendo necessidade de dilação probatória, a fim de se verificar as particularidades do contrato (obrigações e responsabilidades firmadas), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas.
3. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026973-89.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) – destaquei.

Dessa forma, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025